Tribunal: TJDFT
Processo: 0729870-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729870-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: APARECIDA ANTONIA ROSSI BERTOLINI D E C I S Ã O São embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão n. 1385355 que deu provimento ao agravo de instrumento. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, recebo os embargos de declaração. Intime-se a embargada. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator